Tribunal: TJDFT
Processo: 0702123-50.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. DESNECESSIDADE. VEROSSIMILHANÇA DAS INFORMAÇÕES JÁ PRESTADAS NOS AUTOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte credora em face da decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que indeferiu o pedido para que fosse rejeitado os esclarecimentos prestados pela empresa Adyen do Brasil Instituição de Pagamento, de modo a reiterar o ofício expedido para aquela empresa determinando o bloqueio de valores decorrentes de receitas da parte executada Hurb Technologies S.A. sob pena de multa por conduta atentatória à dignidade da justiça. Alega a parte agravante que a empresa “Adyen”, que atua como intermediadora financeira, divulgou que estava com mais de 17 milhões de reais pertencente à empresa HURB, sendo que emitiu resposta ao ofício anterior informando que não remanesce saldo para atender à ordem judicial de bloqueio de valores. Contudo, sustenta que não há comprovação do exaurimento daquela quantia em pouco tempo, de modo que não pode ser aceita a negativa genérica acerca da existência de valores, adotada em vários processos, inclusive porque outros credores obtiveram sucesso quando expedido ofício similar para a empresa Adyen. Assim, concluiu que cabe à empresa Adyen o ônus de desconstituir, de forma clara, técnica e inequívoca, os elementos probatórios apresentados. Ademais, requer a imposição de multa diária para compelir a empresa Adyen a cumprir a ordem judicial.
2. Recurso próprio e tempestivo. As contrarrazões não foram apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de rejeitar os esclarecimentos prestados pela empresa no ofício anterior, com a determinação para que atenda os devidos termos da ordem judicial ou para que comprove o alegado anteriormente.
III. Razões de decidir
4. Não há qualquer indício da tese de que teria ocorrido negativa indevida da empresa para atender à ordem judicial de bloqueio de valores. Não obstante a empresa mencionar que havia efetuado a retenção de 17 milhões de reais pertencentes à HURB, destaca-se que a empresa esclareceu no ofício a existência de vários pedidos para bloqueio de valores, inclusive com uma execução no valor de 9 milhões de reais, sendo que já foram atendidos cerca de 1100 ofício de processos distintos. Ainda, esclareceu que o contrato com a HURB já finalizou há mais de um ano. Assim, face a inexistência de novas transações, os recebíveis vinculados à HURB tiveram uma queda brusca, de modo que aquele saldo de 17 milhões de reais se esgotou rapidamente, inclusive porque são enviados diariamente diversos ofícios para a empresa Adyen solicitando novos bloqueios de valores. Destaca-se a verossimilhança das informações prestadas pela empresa Adyen, visto que em rápida busca é possível apurar que, apenas neste TJDFT, consta cerca de 500 demandas em face da HURB ajuizadas somente nos últimos 8 meses. Desse modo, é possível concluir que há milhares de cumprimentos de sentença em face da ré em todo o país, de modo que foram expedidos milhares de ofícios para a Adyen solicitando bloqueio de valores pertencentes à HURB. Ocorre que a quantia de 17 milhões de reais não é suficiente para atender muitos processos, visto que há inúmeras execuções com valores acima de 10 mil reais, além de outras em quantias bem superiores. Enfim, a mera demonstração de que algumas pessoas conseguiram êxito na tentativa de bloqueio de valores junto à Adyen apenas corrobora a boa-fé daquela empresa, visto que eventual novo saldo em favor da HURB é rapidamente disponibilizado pela Adyen para atender a um dentre os inúmeros ofícios recebidos diariamente, de modo que não há valores para atender à totalidade dos pedidos. Desse modo, não procede a pretensão para que seja expedido novo ofício para aquela empresa.
IV. Dispositivo e tese
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.